Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA INTERPOSTA. SUBCONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ E UNIFORME DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O ato válido praticado por contratante de boa-fé pode produzir efeitos como se existente a relação entre empresa intermediária subcontratante e a empresa prestadora de serviços em atenção à teoria da aparência.
4. Embargos de declaração não providos.